Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO OSIMERTINIBE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Requisitos preenchidos, se o médico assistente atesta que o medicamento é imprescindível para a sobrevida da paciente e que o seu uso em primeira linha é essencial para a eficácia do tratamento; a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública.
3. Relatório do Natjus favorável com ressalvas, considerando as evidências de que a paciente pode se beneficiar do tratamento com o osimertinibe, e que ela já está em uso de tal tratamento com benefícios clínicos, embora haja outros inibidores de tirosino quinase (TKIs) disponíveis no SUS que não foram usados previamente pela paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.